Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXTIRPAR VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSÁRIO. EVENTUAL EXCESSO. INCABÍVEL ANÁLISE DE OFÍCIO.
1. Proposta a demanda judicial, cabe ao Juiz, ao analisar a peça inicial do autor, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito.
2. A alegação a respeito de eventual excesso em razão da inclusão do valor dos honorários contratuais na planilha que instruiu a inicial deve ser objeto de impugnação pela parte executada, na via adequada (embargos do devedor), não podendo o magistrado, de ofício, se insurgir contra esses valores, em atenção ao princípio da inércia jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido.